Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0701561-46.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão (id. 134834163, 139095390, 142103512 e 144063862 dos autos originários n. 0733573-70.2020.8.07.0016), que, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré-agravante MV2 SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS, bem assim afastou a prejudicial de decadência. Fundamentou o juízo singular: 11. No que tange à alegada ilegitimidade passiva da requerida MV2 SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, à luz da teoria da asserção, a qual tem ampla aplicabilidade no nosso sistema processual civil, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise, sob pena de garantir o direito de ação apenas a quem possuir o direito material. 12. Na espécie, o autor demonstrou, por meio do contrato de Id 70872965 e demais documentos que acompanham a inicial, que a requerida participou das tratativas para locação do imóvel, bem como prestou suporte para resolução dos requerimentos de manutenção no bem e no acordo referente aos débitos do contrato. 13. Por esta razão, reputo demonstrada a relação jurídica entre as partes, de modo que a análise acerca de sua (i)responsabilidade pelos danos alegados pela autora perpassa o exame do mérito, o que será resolvido por ocasião da sentença. 14. Por esta razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 15. Ademais, não há que se falar em decadência do direito da autora para pleitear a rescisão do contrato de locação. Isto porque o Art. 6o da Lei 8245/91 prevê a possibilidade do locatário denunciar a locação por prazo indeterminado, sem prever, para tanto, prazo decadencial. Ademais, não há na cláusula quarta, §3o do contrato de Id 70872965 a previsão de prazo decadencial convencional. 16. Por esta razão, não há que se falar em decadência do direito da autora em ver reincidido o contrato de locação objeto dos autos. A RÉ-AGRAVANTE ressalta, inicialmente, o cabimento do recurso, com fulcro no art. 1.015, II e VII, do CPC. Alega que se trata de sociedade empresária prestadora de serviços no ramo imobiliário e, portanto, não detém legitimidade passiva ad causam, uma vez que apenas representa os interesses patrimoniais do proprietário do imóvel, sendo mera mandatária deste no contrato de locação. Considera que a decisão atacada violou o art. 489, § 1o, VI, do CPC. Ainda, argumenta que a decisão agravada deixou de enfrentar as teses desenvolvidas pela agravante. Defende que a decadência se operou, por força do art. 445, § 1o, do Código Civil, porque “a ciência sobre o suposto vício oculto alegado pelo Agravado das infiltrações no imóvel locado ocorreu no mês de julho de 2019, três meses após ingressar no imóvel”. Contudo, a ação foi proposta apenas em 26.08.2020. Afirma que houve cerceamento do direito de defesa da agravante, “pois, além de terem sido desconsideradas suas relevantes teses, suas principais matérias de defesa deixaram de ser incluídas como pontos controvertidos da demanda”, situação ainda mais grave, já que lhe fora imposto “o ônus de arcar com os honorários para a produção de prova pericial com o fito de comprovar sua tese subsidiária”. Pede a concessão da tutela provisória de urgência ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma parcial da decisão hostilizada. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, isso, igualmente, em relação ao alegado cerceamento de defesa. Com efeito, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Enfim, cumpre pontuar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre exclusão de litisconsorte, a fim de autorizar o agravo pelo art. 1.015, VII, do CPC, como quer a agravante. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Os artigos 441 e seguintes do Código Civil dispõem sobre os vícios redibitórios da coisa recebida em virtude de contrato comutativo ou de doações onerosas. Aqui, cuidando-se de rescisão de contrato de locação de imóvel cumulada com danos morais e materiais e, portanto, sem qualquer relação com ação edilícia, não se aplica o prazo decadencial do art. 445, § 1o, do Código Civil. Com efeito, as locações de imóveis urbanos possuem regramento especial na Lei 8.245/1991, que nada dispõe sobre o prazo para o locatário reclamar a rescisão do contrato, sobretudo na locação por prazo indeterminado. Nesse sentido, o art. 6o da Lei 8.245/91 é expresso ao estabelecer que “o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias”. Cabe registrar que há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “O poder de denúncia do contrato de locação por prazo indeterminado é de natureza potestativa, estando o seu exercício condicionado à prévia comunicação no prazo assinado pela lei e à transmissão da posse do imóvel ao locador, pela entrega de suas chaves” (REsp n. 254.949/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 17/9/2002, DJ de 24/2/2003). Aliás, segundo aresto da Corte Superior, necessário lembrar que nem todo direito potestativo se submete à decadência; aqueles que não possuem prazo, legal ou convencional, de exercício não podem decair, podendo ser exercidos a qualquer tempo. Para ilustração, confira-se o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. CREDOR. DIREITO POTESTATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. "Correspondendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo." (EDcl no REsp 1401234/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2015, DJe 8/9/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.670.838/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020) No caso dos autos, ainda que a pretensão veiculada pelo autor-agravado esteja fundada em vícios de infiltrações no imóvel locado, a ausência de previsão legal ou contratual do prazo para o exercício do direito do locatário de pedir a rescisão do contrato de locação, afasta a decadência. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade do direito afirmado pela agravante. Também não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pela agravante. Com efeito, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, mesmo que sobrevenha sentença de procedência do pedido inicial, eventuais efeitos da decadência poderão ser ou afastados ou revertidos caso, ao final, seja provido este agravo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator